Tribunal: TJMT
Processo: 1007367-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007367-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MANOEL GONCALVES SIMOES - CPF: 178.911.591-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO No 1007367-38.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1007367-38.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Manoel Gonçalves Simões e
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTOS DE MÉDIO/ALTO CUSTO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.o 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, faz-se necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao município recorrente a obrigação de prestar um serviço de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO No 1007367-38.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1007367-38.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Manoel Gonçalves Simões e
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
do
Município de Cuiabá
-MT.

Ação:
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id. 230982198): julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando
que o município recorrente e o
Estado de Mato Grosso submetam, solidariamente, no prazo máximo de
10 (dez) dias
, o autor à realização do procedimento de
aplicação de injeção intravítreo em ambos os olhos
(conforme indicação médica).

Recurso Cível Inominado
(Id.
230983150
): requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, subsidiariamente, que seja direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões
(Id ́s. 230983153 e 231068177)
:
os recorridos pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO No 1007367-38.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1007367-38.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Manoel Gonçalves Simões e
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por
Manoel Gonçalves Simões
,
em face do Estado
de Mato Grosso
e do
Município

de

Cuiabá
-MT
, objetivando o fornecimento do
procedimento de
aplicação de injeção intravítreo em ambos os olhos
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que
o paciente foi diagnosticado com diabetes mellitus de longa data, tendo como indicação de tratamento o procedimento pleiteado, em caráter de urgência, para que não progrida com a piora.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o município recorrente e o
Estado de Mato Grosso, solidariamente,
a fornecer ao recorrido o tratamento
em questão.

O recorrente, por sua vez, defende o d
irecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal, considerando que o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento objeto da lide, argumentando que o custeio lhe gerará danos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Registre-se que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, na sequência, pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e ao financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros, que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

No presente caso
, verifica-se que o recorrido necessita realizar um
tratamento de médio/alto custo,
enquadrando-se, dessa forma, como de média/alta complexidade.

Portanto, verificada a complexidade do tratamento, necessário que sua realização seja custeada e promovida, prioritariamente, pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)”.

Diante desse cenário, tratando-se de ação de saúde sobre tratamento de alto custo e complexidade, afasta-se a responsabilidade do recorrente, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque passível de prejuízos, na medida em que o seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que

há responsabilidade solidária entre os entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Confira-se:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Com essas considerações,
CONHEÇO E DOU PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n.o 793, do Supremo Tribunal Federal, mantendo a sentença nos demais termos
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024